Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INDICAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação do apelante pelo crime de receptação, bem como a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.380,00, com fundamento no art. 387, IV, do CPP.
2. O embargante sustenta omissão quanto ao preenchimento dos requisitos cumulativos para a fixação da reparação mínima e ausência de indicação do quantum indenizatório na denúncia, pleiteando efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar expressamente os requisitos para a fixação da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP; e (ii) estabelecer se a denúncia deixou de indicar o quantum indenizatório, violando o contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório.
5. Consta expressamente do acórdão que a fixação do valor mínimo indenizatório encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, com base na comprovação documental do prejuízo material sofrido pela vítima e no depoimento colhido em juízo, evidenciando a existência do pedido, do dano e do nexo causal.
6. A denúncia formulou pedido expresso de reparação dos danos, e a narrativa acusatória delimitou de forma clara e objetiva o prejuízo material, possibilitando o pleno exercício da ampla defesa desde o início da persecução penal.
7. Inexistente omissão relevante, a insurgência defensiva revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento:
“1. A fixação da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP dispensa enumeração formal dos requisitos legais quando a fundamentação do acórdão evidencia pedido expresso, comprovação do dano e nexo causal.
2. A indicação do quantum indenizatório pode decorrer da própria narrativa fática da denúncia, desde que possibilite o exercício do contraditório e da ampla defesa.”
Dispositivos relevantes citados: art. 387, IV, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC.